Tribunal: TJBA
Processo: 8131571-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131571-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA LUZ TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JAQUELINE SILVA MACHADO MOREIRA

APELADO: NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE JUROS. VARIAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO
SPREAD
BANCÁRIO.

1. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo imprescindível a demonstração concreta do desequilíbrio contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.821.182/RS.

2. A taxa média de mercado não é a taxa limite, mas sim um meio-termo entre para que o órgão julgador possa aferir se há ou não abusividade naquele contrato.

3. O
spread
bancário não constitui elemento idôneo para caracterizar abusividade dos juros remuneratórios, por abranger custos administrativos, tributários, riscos da atividade e lucro, não havendo previsão legal que determine sua limitação judicial.

Apelação a que se nega provimento. sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8131571-03.2024.8.05.0001
em que é apelante
MARIA DA LUZ TEIXEIRA
e em que é apelado o
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça